Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732423-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE CASTRO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME DE CASTRO GARCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714696-37.2024.8.07.0018, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Decisão de ID 62547752 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 62607721 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 16:11:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador